Tribunal: TJMT
Processo: 1022340-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KELLEN FABRICIA PAIM DA SILVA TOCANTINS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos m 30% dos e Vencimentos com Pedido de Tutela Antecipada C/C Indenização por Danos Morais n.o 1050319-48.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido para determinar abstenção de descontos em sua conta-salário por parte do requerido.
Alega, em síntese, que possui conta-salário junto à instituição agravada e que percebe salário no valor de R$ 2.473,58. Aduz que realizou portabilidade para recebimento de vencimento em outro banco, e tais valores deveriam ter sido transferidos de forma integral na conta recém aberta.
Relata que, ao verificar seu extrato bancário no banco agravado constatou que o valor integral de seu salário foi indevidamente descontado. Sustenta que a retenção integral de seu salário ofende o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Afirma que o desconto em tela implica em ausência de recurso para os custos de aluguel, alimentação, vestuário, higiene, saúde, transporte e lazer.
Consigna que não busca se eximir de suas responsabilidades da obrigação assumida, mas o desconto de 100% de seus rendimentos acarreta onerosidade excessiva, em detrimento de seu sustento.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para determinar ao agravado que se abstenha de reter integralmente os proventos recebidos na conta-salário da Agravante, limitando os descontos em 30%. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos da conta-salário da agravante.
É o relatório.
DECIDO
Incialmente consigno que a gratuidade da justiça foi concedida à agravante nos autos de origem, como se depreende da decisão agravada, portanto, faz jus a benesse em sede recursal.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.
Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.
No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.
De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.
Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.
Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.” (ID. 63979461).
Necessário ainda pontuar que, não é possível visualizar se o desconto na conta-salário da agravante se deu mesmo com a portabilidade de salário concluída, ou se ainda não havia sido concretizada, deixando de demonstrando expressamente o perigo da demora.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal